Tribunal: TJBA
Processo: 8024138-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 8024138-69.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA PACIENTE: RAPHAEL VITOR LIMA CARNEIRO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S): CLARICE PIMENTEL ARAGÃO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCANO/BA EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. RECONCILIAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA SUPOSTA VÍTIMA PELA DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO, POSSUIDOR DE RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E HOMOGENEIDADE. POSSIBILIDADE CONCRETA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES DESABONADORES. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE REVELA MAIS GRAVOSA DO QUE A PROVÁVEL SANÇÃO FINAL. VEDAÇÃO À ANTECIPAÇÃO DE PENA. PRECEDENTES DO STJ E STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8024138-69.2026.8.05.0000, tendo CLARICE PIMENTEL ARAGÃO, como Impetrante e, na condição de Paciente, RAPHAEL VITOR LIMA CARNEIRO DE OLIVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, por maioria de votos, para CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR